Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EVICÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO EVICTO. CONTRATO DE PERMUTA E PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E DO DEVIDO REGISTRO. INOPONIBILIDADE À TERCEIROS. VALOR INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os pleitos dos autores evictos, para condenar, solidariamente, as empresas alienantes, ao pagamento de indenização por evicção, nos termos dos arts. 447 e 450 do Código Civil.
2. A recorrente alegou ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, afastamento da responsabilidade pela evicção e excesso na fixação dos valores indenizatórios.
3. Os autores apelados sustentaram, em contrarrazões, a inadmissibilidade parcial do recurso por inobservância das regras do artigo 1.009, § 1o c/c artigo 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão residem em saber: (i) se é admissível o conhecimento integral da apelação, diante da alegação de não conhecimento parcial suscitada pelos apelados; (ii) se a apelante detém legitimidade passiva para responder por indenização decorrente de evicção; (iii) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (iv) se houve erro de julgamento quanto à propriedade e responsabilidade pela evicção, pelo fato alegado de que a outorga de procuração in rem suam, associada ao contrato de permuta, teria transferido a posse e o domínio do imóvel para terceiro, afastando a responsabilidade da apelante pela evicção; e (v) se a fixação dos valores indenizatórios observou os parâmetros legais e probatórios adequados.
III. Razões de decidir
5. A preliminar de não conhecimento parcial do recurso foi afastada. Embora as matérias relativas à ilegitimidade passiva e ao cerceamento de defesa (indeferimento de prova oral e não inversão do ônus da prova) não tenham sido expressamente destacadas como preliminares, as razões recursais permitiram identificar os fundamentos e pedidos, observando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e a ausência de prejuízo à parte contrária, que exerceu plenamente o contraditório.
6. A ilegitimidade passiva ad causam foi corretamente rejeitada, à luz da teoria da asserção, uma vez que a apelante figurava como titular do domínio do imóvel à época da alienação, conforme registro imobiliário. A responsabilidade por evicção decorre da transmissão do bem com vício de titularidade, nos termos dos arts. 447 e 450 do Código Civil, sendo irrelevantes negociações paralelas não registradas.
7. O alegado cerceamento de defesa foi afastado, pois o conjunto probatório já constante dos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia, permitindo o julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. A prova testemunhal pretendida era prescindível para a comprovação da propriedade ou dos prejuízos materiais alegados.
8. Quanto ao mérito, a responsabilidade pela evicção foi corretamente atribuída à apelante, dado que a transmissão dos direitos e riscos do negócio jurídico mediante contrato de permuta não afastou sua condição de transmitente na cadeia dominial, conforme registrado na matrícula do imóvel.
9. A procuração in rem suam confere ao mandatário um direito subjetivo para efetuar a transferência de bem móvel ou imóvel do outorgante para si próprio, desde que observadas as formalidades legais. No entanto, em relação a terceiros, a eficácia dessa estipulação depende do devido registro no cartório competente, para que produza efeitos erga omnes.
10. Na hipótese dos autos, a procuração em causa própria não preencheu os requisitos necessários para sua caracterização, bem como não restou demonstrada claramente o liame entre o instrumento de permuta e a procuração em causa própria, tudo isso aliado ao fato de que não houve o competente registro de tais documentos para sua oposição à terceiros.
11. Os valores indenizatórios arbitrados observaram os critérios legais (art. 450 do CC) e os elementos de prova apresentados, incluindo escritura pública de compra e venda, decisões judiciais relativas à evicção e documentos comprobatórios de despesas correlatas, não se verificando excesso ou ausência de fundamento.
12. Consoante orientação jurisprudencial consolidada do c. STJ, pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado. Nesse sentido, é o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.587.124/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020.
13. Uma vez reconhecida a evicção por decisão transitada em julgado, não se exige a constatação de culpa do alienante, sendo suficiente o fato objetivo da privação da propriedade ou da posse do bem jurídico, para que seja obrigado a ressarcir o evicto, o que torna inútil qualquer discussão acerca da boa-fé da parte apelante.
14. Em sede de evicção, uma vez constatados os prejuízos sofridos pelos apelados, o seu devido ressarcimento não se enquadra como hipótese disciplinada pelo artigo 884 do Código Civil, que trata do instituto do enriquecimento sem causa ou locupletamento indevido.
IV. Dispositivo e tese
15. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e não provida.